Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, constatado o defeito na petição inicial pelo não atendimento dos arts. 319 e 320 do referido diploma processual ou verificado defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz intimará o autor para emendar ou completar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
2. No caso, intimada para apresentar nova petição inicial e documentos necessários para a sua instrução, a parte quedou-se inerte, o que justifica o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.